Tribunal: STF
Processo: Rcl 88072
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 2854/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.

    2. In casu, alega-se descumprimento ao acórdão proferido na ADI 2854/DF, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, no qual se julgou “parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para conferir interpretação conforme ao art. 10, IX, ‘g’, da Lei 8.625/1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, para estabelecer que a avocação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de funções afetas a outro membro do Ministério Público, depende da concordância deste e da deliberação (prévia à avocação e posterior à aceitação pelo promotor natural) do Conselho Superior respectivo”.

    3. Nada obstante, dos documentos constantes nos autos e das informações prestadas pela Autoridade reclamada, constata-se a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma que se alega violado, tendo em vista que no caso dos autos “não há avocação da competência, mas necessidade técnica da atuação do grupo especializado, precedida pela explícita concordância do promotor natural, em face da complexidade do caso, caracterizando o instituto da designação, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.625/1993”, como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República. 

    4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto” (Rcl 6.534-AgR, Rel Min. Celso de Mello, Tribunal Plento, DJe de 17/10/2008). 

    5. Nesse contexto, mostra-se cabível a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente. 

    6. É imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).

    7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.